Tribunal: STF
Processo: RE 370760
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR CIVIL. DIREITO AO REAJUSTE DE
28,86%, DECORRENTE DAS LEIS NºS 8.622/93 E 8.627/93. REMANSADA
JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS AUMENTOS JÁ
DETERMINADA NA DECISÃO QUE PREVALECEU AO LONGO DO CAMINHO
RECURSAL.
 Se a sentença de mérito, que concedeu o reajuste de
28,86% a servidor civil, com base nas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93,
e determinou a compensação de eventuais aumentos concedidos sob o
mesmo título, restou confirmada nas demais instâncias recursais, não
 há o que prover no agravo regimental que tem por único objeto o
pedido de compensação.
Agravo regimental desprovido.